Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737647-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RENI PAULA PEREIRA REQUERIDO: SUSANA ORTEGA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por RENI PAULA PEREIRA, nos termos da previsão contida no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes no dia 15/04/2010 (ID 29725178) e revogou a tutela provisória de urgência concedida (ID 50963508), promovendo o desbloqueio da quantia de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), nos autos do processo no 2007.33.03.000232-9, que tramita na Vara Única Federal da Subseção judiciária de Bom Jesus da Lapa - BA (ID 50963508). Adoto o relatório da sentença: “Trata-se de ação proposta por SUSANA ORTEGA DE SOUZA em desfavor de RENI PAULA PEREIRA, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que a autora, em 15/04/2010, contratou os serviços de topografia do réu, no que este se comprometeu a promover o levantamento de documentos, certidões e matrículas relativas a duas fazendas (Fazendas Água Limpa e São José) localizadas no Município de Côcos/BA, a fim de que fossem alcançadas as especializações das matrículas n. 1833 e 1834, além de possibilitar a instrução da ação de desapropriação indireta nos autos n. 2007.33.000232-9, que tramita na Vara Única Federal, da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA. Esclarece que advertiu o réu sobre a urgência na execução dos serviços, já que necessitava atender o disposto no art. 10, §2o, do Decreto n. 4.449/02. Afirma que o local de execução dos serviços é muito distante, com constantes conflitos agrários e que o réu não possuía todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços, razão pela qual ele não cumpriu com o pactuado. Em razão do inadimplemento do réu, foi necessário contratar outros profissionais para a execução do serviço. Aduz que o réu, no dia 21 de fevereiro de 2021, a notificou extrajudicialmente exigindo o pagamento equivalente a 12% do proveito econômico obtido nos autos n. 2007.33.000232-9. Tece considerações sobre a inexecução dos serviços de responsabilidade do réu e descabimento do pagamento por ele exigido. Discorre sobre os requisitos visando a concessão da tutela provisória de urgência voltada à suspensão da cobrança realizada pelo réu. Requer a procedência do pedido, com a rescisão do contrato em discussão, em razão do inadimplemento do réu, além de sua condenação nos consectários da sucumbência. A tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 30065777). A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação e reconvenção, alegando, em síntese, que não houve inadimplemento contratual, na medida em que o contrato não estabeleceu a execução de serviços com a finalidade de instruir o processo de desapropriação no 2005.34.00.026002-7, bem assim não se pactuou a execução de serviços de georreferenciamento. Esclarece que a referência ao processo no 2005.34.00.026002-7 serviu apenas como base de cálculo de sua remuneração. Enfatiza que o contrato foi celebrado apenas para formalizar uma dívida pretérita. Aduz que o contrato não estabeleceu execução de serviços visando a adequação ao Decreto n.o 4.449/02, e que os serviços de levantamento topográfico estão prontos desde 18/07/2008. Menciona que auxiliou o agrimensor Pedro Paulo de Oliveira na elaboração das peças técnicas (mapas e memoriais descritivos georreferenciados) das duas fazendas de propriedade da autora. Afirma que a autora tinha conhecimento de que o réu, à época da elaboração dos mapas e memoriais descritivos, não possuía os instrumentos de precisão previstos em lei específica e mesmo assim, contratou optou contratar os seus serviços topográficos. Sustenta que os serviços foram executados antes da assinatura do contrato, especificando que os mapas e memoriais descritivos primários foram realizados em 2003, pelo réu, auxiliado por Marcelo Severo e Vinício, e que os serviços de georreferenciamento foram realizados em 2008, pelo Agrimensor Pedro Paulo, o qual contou com o auxílio do réu na elaboração das peças técnicas, mapas e memoriais descritivos georreferenciados. Refere que as plantas de situação do Parque Grande Sertão Veredas e Plantas de situação das 02 (duas) propriedades da autora dentro do perímetro do referido parque foram realizados por ele, assim como os memoriais descritivos da Área de Reserva Legal e Área de Proteção Ambiental Permanente (APP) e os mapas ambientais e reserva legal, os quais foram apresentados posteriormente ao agrimensor Auro de Souza Arrais. Tece considerações sobre o cumprimento de sua obrigação e a exigibilidade do pagamento equivalente a 12% da indenização oriunda do processo n. 2007.33.03.000232-9, que tramita na Vara Federal da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa – BA. Na reconvenção, assevera que cumpriu integralmente sua obrigação e que faz jus ao recebimento de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos). Requer a gratuidade de justiça; a improcedência do pleito autoral; a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), além dos consectários da sucumbência. Foi concedida ao réu a antecipação da tutela na reconvenção com a determinação de bloqueio da quantia de R$ 4.539.540,39, nos autos n. processo n. 2007.33.03.000232-9, que tramita na Vara Única Federal da Subseção judiciária de Bom Jesus da Lapa - BA (ID 50963508). A parte autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção, alegando, em apertada síntese, que o réu/reconvinte não realizou os serviços de topografia, para fins de obtenção da certificação de georreferenciamento, expedida pelo INCRA, envolvendo os imóveis rurais, de propriedade da autora, denominados Fazenda Água Limpa com 1.930 hectares (Matrícula n° 1.833) e Fazenda São José, com 2.494 hectares (Matrícula n° 1.834), apesar da obrigação pactuada no contrato acostado aos autos (ID 29725178). Afirma que o contrato que instrui a ação não foi assinado pela autora e o bloqueio da importância de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) ordenado com base no referido contrato constitui dano grave inverso. Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, bem assim foi realizada prova pericial. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais, na forma de memoriais escritos.” Sobreveio sentença de mérito (ID 141398644, nos autos 0700738-87.2019.8.07.0008) que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “Sendo assim, a prova produzida é contundente no sentido de que a parte ré reconvinda não cumpriu o avençado e não faz jus ao recebimento do valor postulado na reconvenção. Nesse contexto, o julgamento pela procedência do pedido na ação principal se impõe e, por outro lado, a improcedência da reconvenção é de rigor. Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzidos (Sic) na inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes no dia 15/04/2010 (ID 29725178). REVOGO a concessão da tutela provisória de urgência de ID 50963508 e, por conseguinte, promovo o desbloqueio da quantia de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos). Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte ré reconvinte sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, tanto na reconvenção como na ação principal, observando-se a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.” O réu interpôs recurso de apelação (ID 141803621). Ato contínuo, por meio da presente petição, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O peticionante alega que restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, afirmando que o desbloqueio de vultuosa quantia (quatro milhões e quinhentos mil reais) poderá tornar frustrada uma possível execução, uma vez que o valor foi bloqueado para garantir a efetivação do direito. Sustenta que: “Vários são os elementos que podem levar a convicção de que o recurso será provido. No caso concreto, temos, entre outras provas, o depoimento em JUÍZO da testemunha AURO DE SOUZA ARRAES, o qual afirma que OS SERVICOS FORAM PRESTADOS POR RENI PAULA PEREIRA, sendo que ele, AURO, apenas assinou os trabalhos. Salienta-se que a lide versa sobre o cumprimento ou não dos serviços contratados, e em caso positivo o valor bloqueado servirá para garantir o resultado útil da ação. Outro ponto forte, capaz de reformar a r. sentença de primeiro grau é o de demonstrar a probabilidade da reforma da decisão, e o simples fato de que o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ter sido celebrado apenas no ano de 2010, e os serviços terem sido realizados nos anos de 2000 a 2003, ou seja, o efeito jurídico do referido documento é simplesmente o de uma CONFISSÃO DE DÍVIDA, como asseverou o d. Juízo a quo no momento do deferimento da medida liminar. Desta feita, com o presente resumo prefacial, pode-se verificar a necessidade de suspensão dos efeitos da r. sentença, quanto à determinação de desbloqueio do valor de R$ 4.539.540,39 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), visto que a manutenção do bloqueio não causará danos a sra Susana pois esta recebeu mais de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), bem como os valores estarão em poder da justiça, para liberação no transito em julgado da presente demanda. Contudo caso seja mantida a decisão de REVOGAÇÃO dos valores citados, poderá causar graves danos ao sr Reni, mesmo que a decisão de primeiro grau seja reformada nas instâncias superiores, pois até lá a Sr. Susana poderá já ter destinado a quantia para terceiros, dada a volatilidade da moeda corrente”. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação para “suspender os efeitos da sentença sob exame, a fim de evitar grave dano de difícil ou impossível reparação, qual seja, o levantamento da quantia pela apelada”, consoante prevê o §3o do incido I, e § 4o, ambos do art. 1.012”. É o relatório. DECIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui, rigorosamente, hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal, além do perigo da demora (periculum in mora). É o que reza o art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Como regra, a apelação tem efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC), ressalvados os casos elencados no § 1o do referido dispositivo, "além de outras hipóteses previstas em lei". Outrossim, o § 4o do art. 1.012 do CPC dispõe que, mesmo nos casos em que o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação." Nesse esteio, o efeito suspensivo ope judicis exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da fundamentação relevante e da existência de perigo na demora. Entrementes, denota-se fundamentação relevante no recurso de apelação, assim como alto risco de a quantia arrestada, em sede de tutela de urgência da reconvenção, ser liberada e não haver no futuro possibilidade de adimplemento de eventual condenação favorável à parte apelante, ora peticionante. Assim, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a eficácia da Sentença. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora